Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-72.2024.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001044-72.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (RECORRENTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI - CPF: 076.484.631-05 (RECORRENTE), ELIAS ALVES FERRAZ - CPF: 028.957.911-20 (RECORRENTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MICHAEL FERREIRA LINHARES SOUZA - CPF: 703.519.061-93 (RECORRENTE), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILTON BENEDITO DA COSTA - CPF: 014.737.471-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AZEVEDO DE ABREU - CPF: 071.653.002-36 (VÍTIMA), PM WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE (ASSISTENTE), IPC RODRIGO GABE AMERICO (ASSISTENTE), IPC SEBASTIÃO DE LIMA NETO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Organização criminosa. Indícios suficientes. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade na juntada de provas após a fase prevista no art. 402 do CPP;

(
ii
) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia dos recorrentes, inclusive quanto às qualificadoras e aos delitos conexos.

III. Razões de decidir

3. A juntada dos documentos se deu antes das alegações finais e com oportunidade de manifestação da defesa, não havendo nulidade.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, estando presentes ambos nos autos, com base em confissões parciais, depoimentos testemunhais e provas técnicas.

5. As qualificadoras e os crimes conexos não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos em sentido estrito desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a juntada de documentos após o art. 402 do CPP, desde que assegurado o contraditório e não demonstrado prejuízo à defesa.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para apreciação do mérito.

3. Devem ser submetidas ao Tribunal do Júri as qualificadoras e os crimes conexos não manifestamente improcedentes."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 402, 413 e 78, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1610227/RS,
DJe
15.06.2020;
AgRg
no
AREsp
1126998/GO,
DJe
02.10.2017;
AgRg
no HC 687481/PE,
DJe
02.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Criminal

da Comarca
de
Sinop
,
que
pronunciou
ELIAS ALVES FERRAZ, MICHEL FERREIRA LINHARES
,

BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

pela prática
, em tese,
do crime
de homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal e organização criminosa, previsto no artigo
2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013
(id.
277777513
).

Em suas razões recursais
(ID 277777525)
, a defesa de Elias Alves Ferraz requer, preliminarmente, a nulidade da prova referente à quebra do sigilo da conta Google do acusado, bem como dos relatórios das
ERBs
, com o consequente desentranhamento dos documentos dos autos,
a
o argumento de preclusão da fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição sumária
ou a impronúncia
do
recorrente por inexistir indícios suficientes acerca da sua participação no evento criminoso, além da absolvição do recorrente dos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa.

Já a Defensoria Pública, representando
Mich
a
el Ferreira Linhares,

Bleydison

Mairuni
Sales
Kayabi

e
Daniel
d
e Oliveira Sousa
, nas razões recursais, requer a absolvição sumária ou a impronúncia de Daniel de Oliveira Souza
de todos os crimes e, no tocante aos recorrentes
Michel Ferreira Linhares
e

Bleydison

Mairuni
Sales
Kayabi
, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da impronúncia dos réus dos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa (id. 277777528)
.

Nas contrarrazões,
o

Ministério
Públic
o

requer
o
des
provimento do
s
recurso
s
(
id.

27
7777530
).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id.
27
7777532
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não
provimento

do
recurso interposto
(
id.
285416871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR)

Conforme relatado,
a
defesa de Elias Alves Ferraz sustenta, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente da quebra de sigilo da conta Google do acusado, bem como dos relatórios de Estações Rádio Base (
ERBs
), sob o argumento de que tais elementos probatórios teriam sido produzidos após encerrada a fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, o que configuraria indevida reabertura da instrução e violação ao devido processo legal.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 402 do CPP, encerrada a instrução probatória, as partes podem requerer diligências complementares cuja necessidade decorra de fatos ou circunstâncias apurados durante a instrução. Ausente requerimento, ou sendo indeferido, o magistrado abre prazo para alegações finais.

No caso dos autos,
o requerimento foi formulado após a audiência de instrução e julgamento (ID.
277777485), e
deferido pela magistrada (ID. 277777486), de onde
verifica-se que os documentos impugnados foram juntados regularmente por iniciativa do Ministério Público, após a instrução, mas antes do oferecimento das alegações finais
(
ID.

277777490)
, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa. Ademais, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos após o
prazo previsto no
art
igo
402
,
do CPP, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que efetivamente ocorreu, conforme se depreende da intimação da defesa e da oportunidade conferida para manifestação sobre os documentos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO
CPP .
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RÉU. EIVA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
SUPERIOR .
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
Conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 2. Hipótese na qual a parte, em seu recurso especial, aponta violação ao art. 402 do CPP, ao argumento de que haveria nulidade processual, porquanto teriam sido juntados documentos pelo órgão ministerial, extemporaneamente, em suas alegações
finais .
3. O Tribunal a quo afastou a nulidade arguida por ausência de prejuízo à defesa, esclarecendo que, embora encerrada a instrução criminal, a defesa se manifestou posteriormente em seus memoriais, inclusive, fazendo menção aos documentos juntados pelo Parquet, circunstância que evidencia a ausência de prejuízo com a eiva. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento de nulidade processual na hipótese em que não demonstrado efetivo prejuízo à
parte .

(...)
. 5. Agravo desprovido”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1610227 RS 2019/0323299-0, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2020)

Ademais, ao se examinar detidamente os autos, constata-se que o pedido ministerial não consubstancia diligência nova produzida após o encerramento da instrução, mas sim a juntada de elemento probatório previamente autorizado na fase investigativa, nos autos da medida cautelar nº 1029940-62.2023.8.11.0015, em 19/12/2023 (
id.
137542707), cuja remessa ao Juízo não havia sido efetivada pela autoridade policial no momento em que os autos foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento de memoriais.

Assim, ausente qualquer vício formal ou demonstração de prejuízo,
não há que se falar em nulidade ou desentranhamento das provas impugnadas
, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, busca a defesa de
Elias Alves Ferraz
a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente por inexistir indícios suficientes acerca da sua participação no evento criminoso, além da absolvição do recorrente dos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa.

Já a Defensoria Pública, representando
Michel Ferreira Linhares,

Bleydison

Mairuni
Sales
Kayabi

e
Daniel
d
e Oliveira Sousa
, nas razões recursais, requer a absolvição sumária ou a impronúncia de Daniel de Oliveira Souza de todos os crimes e, no tocante aos recorrentes
Michel Ferreira Linhares,

Bleydison

Mairuni
Sales
Kayabi
, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da impronúncia dos réus dos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pron
ú
ncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos
.

Na hipótese
, o
s
recorrente
s
fo
ram
pronunciado
s
pelo crime de homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
, ocultação de cadáver e organização criminosa,
pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (id.
213084495, p. 68
):

“
1º FATO –Homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 2 de setembro de 2023, por volta de 23h00min, em local não especificado nos autos, mas nas proximidades da Comunidade Brígida, nesta cidade de Sinop/MT, ELIAS ALVES FERRAZ, MICHEL FERREIRA LINHARES SOUZA, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, agindo com evidente animus necandi, impelidos por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Daniel Azevedo de Abreu, conforme faz prova o laudo pericial de
necrópsia
nº. 541.1.01.8985.2023.137410-A01 (ID nº 138898289 - Pág. 1).

2º FATO - Ocultação de cadáver

Narram os inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, logo após executarem o crime de homicídio, ELIAS ALVES FERRAZ, MICHEL FERREIRA LINHARES SOUZA, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, ocultaram o cadáver da vítima Daniel Azevedo de Abreu, enterrando-a em local ermo, consoante laudo pericial de
necrópsia
nº. 541.1.01.8985.2023.137410-A01 (ID nº 138898289 –
Pág
1).

3º FATO – Integrar e promover organização criminosa

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2023, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados ELIAS ALVES FERRAZ, MICHEL FERREIRA LINHARES SOUZA, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA integraram e promoveram organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o emprego de arma de fogo. DINÂMICA FÁTICA Apurou-se nas investigações policiais que o denunciado DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA é integrante e ocupa alto posto na hierarquia da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo ordenado a execução da vítima Daniel Azevedo de Abreu, tendo em vista que este pertencia à facção rival denominada “PCC – Primeiro Comando da Capital” – motivo torpe.

Ressai dos autos que o denunciado ELIAS ALVES FERRAZ, a mando do denunciado DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA, ficou responsável pela execução da ordem emanada, junto com os denunciados MICHEL FERREIRA LINHARES SOUZA E BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYAB.

Extrai-se que, na data dos fatos, os executores amarraram a vítima e um outro indivíduo não identificado, nos braços e nas pernas e, em local ermo, após receber a informação de que realmente seriam integrantes do PCC, o denunciado ELIAS ALVES FERRAZ efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido Daniel Azevedo de Abreu - recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na sequência, o acusado ELIAS ALVES FERRAZ, com uma faca, fez um corte na barriga da vítima e retirou um pedaço do coração dela. Já a vítima ainda não identificada foi liberada após cavar um buraco, enterrar o corpo do ofendido Daniel Azevedo de Abreu e entregar supostos integrantes do PCC que estariam de passagem pela cidade, seguindo ordens dos acusados
”
.
Sic.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 277776898), pelo boletim de ocorrência (id. 277776904), bem como pelo laudo de necropsia (id. 277777359).

No tocante à autoria,
ao ser ouvido na Delegacia de Polícia
em uma segunda oportunidade
(id. 277777360),
o acusado
Bleydison
Oliveira da Silva
prestou declarações à autoridade policial nas quais confessou parcialmente sua participação na empreitada criminosa, afirmando que a motivação para o delito teria sido a rivalidade entre facções criminosas, sendo ele integrante do Comando Vermelho e a vítima, supostamente, pertencente ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Relatou que a vítima foi levada até uma área de mata e, no local, foi executada com
um disparo de arma de fogo efetuado por um indivíduo conhecido como Nike,
- pois conforme consta do seu depoimento que o corréu possuía uma tatuagem da Nike no peito -
sendo o mesmo que arrancou o
coração
da vítima
. Informou, ainda, que
havia outro indivíduo chamado Michael (conhecido também como “polaquinho”)
participa
ndo
da execução.

Destaca-se
do interrogatório,
que o réu indicou o exato local da ocultação do cadáver, levando os policiais até o ponto onde o corpo da vítima foi encontrado, enterrado de forma clandestina.

Em juízo, o acusado confirmou novamente sua participação na prática delitiva, relatando que o crime foi cometido em conluio com Michael e outros dois indivíduos, sendo um conhecido pela alcunha de “
Bebinho
” e outro não identificado.

Narrou que, na ocasião dos fatos, encontrava-se em companhia de Michael, fazendo uso de substância entorpecente, quando foi abordado pela vítima, que teria
pedido
para consumir
a
droga com eles. Diante da negativa, a vítima teria afirmado que era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o que motivou o declarante a acionar integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

Posteriormente, segundo seu relato, os membros do CV compareceram ao local, amarraram a vítima e a colocaram no porta-malas do veículo, deslocando-se em seguida até o local onde os fatos ocorreram.

Ao final, o réu negou conhecer os indivíduos Elias e Daniel, atribuiu a Michael a autoria do disparo de arma de fogo que vitimou o ofendido, e a si próprio a tentativa de esquartejamento do cadáver, afirmando, no entanto, que não logrou êxito em consumar tal ação.

Michael Ferreira Linhares Souza
,
ao ser interrogado
na fase inquisitorial
(id.
277777364
)
, admitiu ter conhecimento da ação criminosa, mas negou ter participado diretamente da execução da vítima Daniel.

Disse
que, na data dos fatos, estava em sua residência quando foi abordado por Elias Alves Ferraz (vulgo Nike), acompanhado de outros dois indivíduos — um rapaz magro e branco (motorista) e um terceiro com tatuagens nos braços. O grupo teria solicitado sua companhia para dar um "salve" em um desafeto, levando-o a acreditar que seria apenas uma agressão.

No caminho, pararam e recolheram um quarto indivíduo, conhecido como Índio ou 2W, identificado como
Bleydison

Maironi
. O grupo seguiu para uma região de mata, onde Michael se deparou com a vítima amarrada e sob vigilância de dois homens. No local, Elias solicitou uma faca, momento em que Michael percebeu que o objetivo era matar a vítima.

Segundo seu relato, retornou à sua residência com o motorista para buscar a faca solicitada, tendo retornado com o artefato ao local do crime. Afirmou que, ao chegar, foi informado de que a vítima estava sendo torturada desde o período da tarde, e que havia vídeos nos quais a vítima confessava ligação com a facção rival PCC.

Michael declarou que, por ordem de Elias, ele e o motorista retornaram à sua residência antes da execução e só foram chamados novamente após o crime. Afirmou que não permaneceu no local da execução e que não aparece nos vídeos do crime, reforçando que não participou diretamente da ação homicida.

Contou ainda que, após o crime,

Elias,
Bleydison
e o terceiro envolvido retornaram à sua residência com as roupas manchadas de sangue
,
ocasião em que
utilizaram uma torneira situada nas proximidades para se lavarem
.

Disse, ainda, que

Elias

teria exibido um vídeo da abertura do tórax da vítima e da retirada de seu coração
.
Declarou
, também, que Elias afirmou ter recebido ordem para matar a vítima de um detento conhecido como
Mago
, com quem se comunicava por telefone, e que o homicídio teria sido precedido por
disparos de arma de fogo
.

Por fim, mencionou que foi ameaçado por Elias para que não contasse o que sabia, e reiterou que não se encontrava na cena do crime no momento da execução, nem aparece nas filmagens.

Em sede judicial,
assim como o corréu
Bleydison
Oliveira da Silva
, o acusado
confessou a prática do crime de homicídio
, ao tempo em que
isentou os réus Elias e Daniel de qualquer participação nos fatos delituosos
.

Por sua vez, o corréu
Elias Alves Ferraz
, em solo policial (id. 277777365), negou ter participado da empreitada criminosa, alegando que teria recebido uma ligação de presos para que emprestasse seu carro para “fazerem um corre”. Disse que chegou um rapaz moreno com uma mulher em uma Honda
Biz
prata, sendo que o rapaz teria assumido a direção do veículo enquanto a
mulher sa
ído

com a
Biz
.

Em juízo, negou a autoria do delito, bem como disse que está sendo perseguido pelos policiais, após ter sido preso pela primeira vez por outro crime. Por fim, ao contrário da versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmou que seu carro possui cor diferente ao do que foi usado no crime.

O corréu
Daniel de Oliveira Souza
, quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva.

Sob o crivo do contraditório, o
policial militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade

relatou que recebeu informação, via COPOM, de que um indivíduo suspeito de homicídio estaria nas imediações de uma escola situada, possivelmente, na Avenida
Sibipirunas
. Após confirmação da inteligência, a equipe se deslocou ao local e localizou o suspeito com as características indicadas (camiseta branca, short branco e chinelo). O abordado, identificado como
Bleydison
, prontamente confessou o crime e colaborou com os policiais, levando-os ao local onde o corpo da vítima estava parcialmente enterrado, com o calcanhar exposto.

Segundo o depoente, o suspeito revelou que a vítima pertencia ao PCC e que o crime foi motivado por rivalidade entre facções, sendo ele integrante do Comando Vermelho. Narrou ainda que, conforme relato do abordado, o crime foi praticado com uso de arma branca, tendo o coração da vítima sido retirado enquanto ela ainda estava viva. Afirmou que o suspeito mencionou ter participado ativamente da execução e da ocultação do cadáver, e que outras três pessoas também teriam envolvimento, embora não se recorde se os nomes foram revelados.

Informou que não presenciou diretamente o estado completo do corpo, pois, ao avistar parte do cadáver, retornou até a BR para acionar os demais órgãos competentes, devido à ausência de sinal de rádio no local. Disse ainda que o suspeito não estava armado no momento da abordagem e que aparentava estar arrependido.

Ao final, confirmou que foi ele quem entrevistou o suspeito e que toda a narrativa sobre o crime e a motivação partiu das declarações espontâneas deste. Declarou não conhecer
Bleydison
anteriormente e que não havia recebido informações sobre o modelo do veículo utilizado no crime
(mídia digital, id.

277777477)
.

Durante a audiência, o policial militar
Adam Francisco Moreira
declarou que, enquanto integrava guarnição composta por outros dois militares, recebeu denúncia via COPOM informando que um indivíduo suspeito de participação em homicídio encontrava-se em frente a uma escola, em local ermo e mal iluminado.

Ao se deslocarem até o endereço indicado, localizaram o suspeito, identificado como
Bleydison
, o qual, de forma espontânea e sem qualquer coação, afirmou possuir informações relevantes e confessou a prática do homicídio, apontando ainda a localização do corpo da vítima, enterrado em área de mata na região da estrada Brígida, sendo possível visualizar parte do calcanhar do cadáver exposto.

Em seu relato,
Bleydison
também mencionou a participação de dois comparsas, sendo um deles conhecido pela alcunha de “Nike” e outro por “Alemãozinho”, não informando seus nomes civis. Relatou ainda que, no momento da execução, os agentes realizaram filmagens e/ou chamadas de vídeo enquanto arrancavam o coração da vítima, para enviar às lideranças do Comando Vermelho, facção à qual estariam subordinados.

O policial militar
Enilton
Benedito da Costa
, ouvido em juízo, relatou que, durante patrulhamento ordinário, a guarnição recebeu informação via rádio (COPOM) dando conta de que um dos autores de homicídio recente estaria localizado na Avenida
Sibipirunas
, em atitude suspeita, próximo a uma escola. De posse dessa informação, os militares dirigiram-se ao local e efetuaram a abordagem de um indivíduo posteriormente identificado como
Bleydison
.

Segundo a testemunha, no momento da abordagem,
Bleydison
confirmou sua participação no delito e indicou, de forma espontânea, o local exato onde o corpo da vítima havia sido ocultado, conduzindo os policiais até uma região de mata na estrada Brígida, de difícil acesso. No local, os militares visualizaram parte do corpo da vítima exposto, especificamente o calcanhar, ocasião em que realizaram o devido isolamento da área e acionaram a Polícia Civil e a
Politec
para os procedimentos periciais.

Acerca da dinâmica do crime,
Bleydison
teria mencionado, de forma genérica, que recebeu uma “missão” de integrantes de organização criminosa, indicando que o homicídio teria sido motivado por conflito entre facções rivais, especificamente o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Teria ainda declarado que a vítima integrava a facção rival e que o crime fora cometido em cumprimento à ordem superior.

O policial afirmou que
Bleydison
não informou com precisão quem seriam os demais envolvidos, tampouco confirmou se ele próprio utilizou arma branca ou outro meio para executar o crime, mas mencionou que o homicídio envolveu o uso de faca para retirada do coração da vítima, supostamente gravado e enviado aos líderes da organização criminosa por meio de vídeo ou chamada
(id
277777477)
.

O investigador de polícia
Rodrigo Gabe
, ouvido em juízo, informou que o corpo da vítima foi localizado em uma região de mata às margens da estrada Brígida, com sinais evidentes de violência, conforme laudo necroscópico que apontou ferimento por arma de fogo na cabeça e incisão na região torácica, com provável tentativa de retirada do coração.

Informou que a Polícia Militar efetuou a prisão de
Bleydison
dias após o registro do boletim de ocorrência do desaparecimento da vítima Daniel. Após ser conduzido à delegacia,
Bleydison
confessou a participação no crime, indicando a coautoria de Elias (alcunha “Nike”) e Michael (alcunha “Polaquinho”). Relatou que foi levado em um veículo VW Gol branco até uma região de mata na Estrada Brígida, onde Elias já se encontrava com a vítima amarrada. No local, a vítima foi executada com disparo de arma de fogo e, posteriormente, teve o tórax aberto com faca, numa tentativa de extração do coração.

Apontou ainda que Elias manteve contato telefônico, durante os fatos, com Daniel (vulgo “Mago”), apontado como mandante da execução e padrinho de
Bleydison
na facção criminosa. Conforme relatado, a motivação do homicídio foi o suposto envolvimento da vítima com organização criminosa rival.

Relatou que Michael também confessou a participação, admitindo que entregou uma faca para Elias e retornou ao local apenas após a execução. Elias, por sua vez, negou os fatos, alegando ter apenas emprestado o veículo e uma arma para terceiros que teriam “feito um corre”.

A investigação confirmou o envolvimento de Elias com a facção Comando Vermelho, mediante análise de dados extraídos do seu celular, os quais revelaram sua posição hierárquica subordinada a Daniel e atuação no tráfico de drogas. A localização da ERB ativada por conexões de dados no celular de Elias também indicou sua presença na região do crime na data do homicídio.

Afirmou, ainda, que tanto
Bleydison
quanto Michael confessaram os fatos de forma espontânea. Ressaltou que não houve diligência para apurar se a vítima efetivamente pertencia à organização criminosa rival. O vídeo da execução da vítima foi entregue à polícia por terceiros, sem apuração de sua origem.

Por fim, afirmou não ter conhecimento prévio da participação de Michael e
Bleydison
em outros crimes relacionados à facção, mas confirmou antecedentes de Michael por tráfico ou uso de drogas.

Em juízo, o

IPC Sebastião de Lima Neto
relatou que as investigações se iniciaram com a prisão de
Bleydison
Oliveira da Silva (Índio), o qual indicou o local onde o corpo da vítima Daniel Azevedo estava enterrado, além de revelar os nomes dos coautores Michael (Polaquinho), Elias (Nike) e Daniel (Mago), esse último, apontado como mandante do crime e integrante da facção Comando Vermelho, onde exercia função de liderança.

Segundo o depoimento, a vítima teria sido sequestrada sob suspeita de integrar o PCC, levada a uma mata, onde foi amarrada, executada com disparo de arma de fogo e teve o tórax aberto com facadas, tendo o coração removido por Elias. A execução foi autorizada via chamada de vídeo com Daniel (Mago), preso à época dos fatos. Outro homem também estava amarrado no local, mas foi libertado em troca de informações sobre integrantes rivais, embora não tenha sido identificado.

Os envolvidos
Bleydison
e Michael confessaram suas participações e atribu
í
ram a autoria da execução a Elias, que teria usado uma pistola para efetuar o disparo e uma faca para o esquartejamento. O celular de Elias continha evidências de sua vinculação à facção, como mensagens em grupos do Comando Vermelho e interações com Daniel. As diligências confirmaram sua posição de subordinado na hierarquia criminosa.

Por fim, o policial destacou que a motivação do crime foi faccionada e que
Bleydison
teria aceitado participar da execução como forma de quitar dívidas com Elias e Daniel, integrantes da organização. A investigação teve como base principal os interrogatórios dos envolvidos, interceptações telefônicas, relatórios de
ERBs
e o vídeo da execução.

S
aliente-se
que a narrativa apresentada se mostrou coerente com os demais elementos coligidos aos autos, especialmente com os laudos periciais e os dados telemáticos, reforçando os indícios de autoria e materialidade do delito imputado, conforme se colhe do relatório de investigação de id. 277777372.

“(...)

As imagens acima mostradas são uma parte do que há no aparelho do suspeito ELIAS, sendo que há muitas outras conversas sobre venda de drogas e relações entre membros da facção Comando Vermelho. Fica clara nas imagens o envolvimento de ELIAS com DANIEL, onde ELIAS seria subordinado a DANIEL na hierarquia da facção, corroborando com as informações até agora obtidas de que DANIEL, vulgo MAGO, quem teria autorizado a ELIAS para que a vítima fosse executada.

Também aparece nas imagens um veículo Gol de cor branca, que está na casa em que ELIAS está, e possivelmente seja o veículo que ele usava à época, sendo o mesmo veículo usado para levar outros envolvidos no crime até o local de mata onde a vítima era mantida, e possivelmente esse veículo é que foi usado no sequestro da vítima.

Foi solicitada autorização judicial para quebra de sigilo telefônico de ELIAS, sendo o sigilo de duas linhas por ele utilizadas, as de números (66) 99924-7870 e (66) 99652-0719, na tentativa de ativação de alguma ERB que indicasse a presença de ELIAS no local ou proximidades de onde o crime ocorreu, nas datas próximas ao desaparecimento da vítima.

O extrato telefônico do numeral (66) 99924-7870 não apontou nenhum registro no período solicitado. Já o extrato do numeral (66) 99652-0719, identificou algumas ligações, poucas completadas, mas no dia em que a vítima foi supostamente sequestrada, 01/09/2023, não houve nenhuma ligação e nenhuma ativação de ERB, numa clara indicação de que o aparelho não foi utilizado em ligações via operadora na data em que a vítima foi sequestrada e morta. Nos dias anteriores e posteriores não houve nenhuma ativação de ERB em direção ao local dos fatos.

Também foi solicitado o extrato da tornozeleira eletrônica do suspeito ELIAS, já que no dia de sua prisão ele estava usando o aparelho e soubemos que no dia em que o crime ocorreu, ele já estaria como o aparelho instalado.

Ao solicitar junto a Central de Monitoramento o extrato da tornozeleira, nos foi informado que o equipamento de ELIAS esteve em violação de UFIB (fim de bateria) entre as datas de 30/08/2023 a 06/11/2023, permanecendo por mais de dois meses em violação.

Interessante notar que o aparelho entrou em violação, não apontando mais sinal, dois dias antes da vítima ser sequestrada e morta. Segue abaixo resposta da Central de Monitoramento.

Com os dados obtidos, podemos sem nenhuma dúvida observar o envolvimento do suspeito ELIAS com a facção Comando Vermelho, sendo ele integrante da facção, assim como o envolvimento do suspeito DANIEL com a organização criminosa, sendo ele pessoa hierarquicamente superior a ELIAS dentro da organização, e a quem ELIAS deve recorrer em casos que exijam alguma autorização superior, como foi o caso em questão, onde, sendo outros envolvidos, ELIAS mantinha contato com DANIEL, vulgo MAGO, enquanto a vítima era mantida em cárcere, antes de ser executada. Também fica entendido que ELIAS tem envolvimento em ações como a que a vítima DANIEL sofreu, pois é chamado para praticar tais atos na cidade de Sorriso, sequestrando e executando inimigos da facção.

Sendo assim, dá-se como certo a participação de ELIAS ALVES LUZIA, ou ELIAS ALVES FERRAZ, vulgo NIKE, e de DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA, vulgo MAGO, na morte da vítima DANIEL, assim como a participação de BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e MICHAEL FERREIRA LINHARES SOUZA, que confirmaram sua participação no crime, assim como confirmaram o envolvimento dos outros dois suspeitos”.

Foi juntado, ainda, relatório de investigação referente à quebra do sigilo dos dados telefônicos e do Google do acusado Elias Alves,

consta
ndo
, em tese, a sua participação na empreitada criminosa. Veja-se:

“
Após autorização judicial para extração de dados dos dados do aparelho

celular apreendido com ELIAS ALVES LUZIA, vulgo NIKE, e da quebra do sigilo telefônico e da

conta Google utilizada pelo suspeito, em processo de número 1029940-62.2023.8.11.0015,

procedemos a análise dos dados encontrados no aparelho, já citados em relatório anterior, e com a

chegada dos dados da operadora telefônica e do Google, procedemos a análise desses dados.

De acordo com as informações prestadas pelos envolvidos no crime, a equipe

entendeu que seria possível que o suspeito ELIAS estivesse feito alguma chamada de vídeo com um

integrante da facção, utilizando o numeral de telefone usado por ele, (66) 99652-0719,

possivelmente com seu superior na facção, DANIEL, vulgo MAGO. Com isso, e com a chegada do

relatório de conexão de dados, fornecido pela

operadora de telefonia, foi possível observar que na

noite indicada pelo suspeito BLEYDISON em que o crime teria ocorrido, no dia 02/09/2023, uma

ERB apontou exatamente na direção em que o corpo foi encontrado, e que teria sido o local onde a

vítima DANIEL foi executada.

Nesse dia, houve uma conexão no período de 22h27min e 23h02min, onde

foi

acionada a ERB localizada na Avenida Alexandre Ferronato, Lote 17, Quadra 0,

sendo ao
plotar
os

dados de geolocalização e sentido da conexão, foi apontado o local próximo ao que o corpo foi

encontrado, como demonstrado da figura abaixo.

A indicação “local do crime” indica o local onde o corpo da vítima foi

encontrado e, segundo um dos envolvidos, onde o crime ocorreu.

A informação obtida pelo sinal de conexão de dados, confirma que o suspeito

ELIAS estava, na noite da execução da vítima, no local onde o crime ocorreu, corroborando com as

informações dos outros envolvidos de que ele estava no local do crime, afirmando eles que ELIAS

não só executou a vítima com um disparo de arma de fogo, como também foi a pessoa que teria

aberto o peito da vítima com uma faca.

Também obtivemos resposta do Google, mas não foi obtida nenhuma

informação que colaborasse com as investigações foi observada nos dados. Não foram obtidas

informações de localização pela plataforma, possivelmente, como informou a operadora, pelo fato

do sistema de localização do telefone estivesse desligado.

Os extratos telef
ô
nicos dos numerais solicitados, (66) 99652-0719 e (66)

99924-7870, não mostraram resultados relevantes, e indicaram que o suspeito faz pouco uso de

chamadas convencionais, utilizando mais chamadas utilizando aplicativos que fazem uso de dados

móveis, o que se comprova ainda mais pelo extrato desses dados do numeral (66) 99924-7870, de

onde surgiram as informações analisadas nesse relatório.

Sendo assim, comprova-se, através dos dados, a efetiva participação do suspeito ELIAS ALVES LUZIA, também conhecido por ELIAS ALVES FERRAZ, vulgo NIKE, na morte da vítima DANIEL AZEVEDO DE ABREU.

Analisando detidamente a prova oral trazidas aos autos,

o
que se verifica, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relaciona o
s
recorrente
s
à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do
s
acusado
s
, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade
.

Assim,
correta é a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que
Elias e Daniel não tenham participado da empreitada criminosa
, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas
.

Assim
, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes.

In
casu
, há indícios de que o crime teria sido cometido
por
causa da rivalidade entre facções criminosas
, bem como,
existia indícios de que
o

ofendido

teria sido
supostamente
amarrado e
, em tese,
atingido pelo disparo de arma de fogo e as facadas
.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por fim, sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, os crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA .
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME
CONEXO .
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "[u]
ma
vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (
AgRg
no
REsp

n .
1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
22/06/2021
) .
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 687481 PE 2021/0261070-4, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2023)

Posto isso,
rejeito a preliminar de
nulidade
suscitada e
NEGO
PROVIMENTO
ao
s

recurso
s

em sentido estrito
,
mantendo-se a pronúncia de

ELIAS ALVES FERRAZ, MICHEL FERREIRA LINHARES SOUZA, BLEYDISON

MAIRUNI SALES KAYABI e DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA
,
pela prática
, em tese,
do
s
delito
s
de homicídio
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
ocultação de cadáver e organização criminosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025